Tribunal: TJES
Processo: 0002113-37.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002113-37.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERLITA SANTOS DA CONCEICAO
APELADO: JOSE JUSTINO JUNIOR e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ABANDONO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Erlita Santos da Conceição contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel situado em Linhares, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse fática anterior e caracterização de abandono do bem. A autora sustenta ser titular do imóvel pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, alegando exercício de posse direta mediante visitas e manutenções periódicas, bem como esbulho ocorrido a partir de março de 2019, após invasões de terceiros que teriam motivado seu afastamento por receio de violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a titularidade contratual do imóvel é suficiente para caracterizar posse apta à tutela possessória; (ii) estabelecer se o estado de abandono do imóvel afasta a configuração de esbulho e, consequentemente, o direito à reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse.

A mera titularidade contratual decorrente do programa “Minha Casa Minha Vida” consubstancia jus possidendi, o qual não se confunde com o jus possessionis exigido nas ações possessórias, que pressupõe o exercício fático da posse.

O art. 1.210, § 2º, do Código Civil afasta a relevância da alegação de propriedade para fins de manutenção ou reintegração de posse, reforçando que a tutela possessória se fundamenta na posse de fato, e não no domínio.

O conjunto probatório evidencia o abandono material do imóvel, desprovido de portas, janelas e mobiliário, revelando a ausência dos elementos corpus e animus indispensáveis à configuração da posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

O abandono constitui modalidade de perda da posse, inviabilizando a caracterização de esbulho quando terceiros passam a ocupar imóvel comprovadamente desocupado e sem vigilância.

A adoção da Teoria Objetiva de Ihering pelo Código Civil impõe a exteriorização de poderes inerentes à propriedade como condição para o reconhecimento da posse, inexistente no caso diante da ausência de atos concretos de conservação e controle do bem.

Não demonstrada a posse anterior nem configurado o esbulho, mostra-se inadequada a via possessória para discussão de pretensão fundada exclusivamente em direito dominial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A titularidade contratual do imóvel configura jus possidendi, mas não supre a exigência de comprovação do exercício fático da posse para fins de tutela possessória.

O abandono do imóvel, evidenciado pela ausência de atos materiais de conservação e vigilância, implica perda da posse e afasta a configuração de esbulho.

A proteção possessória exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, não sendo cabível quando ausente a posse anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000596-52.2020.8.17.2970, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 11.12.2025; TJ-GO, Apelação Cível nº 5062102-74.2021.8.09.0142, Rel. Des. José Carlos Duarte; TJ-AM, Apelação Cível nº 0000067-53.2014.8.04.3601, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 16.05.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001982-77.2019.8.08.0004, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, pub. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002113-37.2020.8.08.0030

APELANTE:
ERLITA SANTOS DA CONCEIÇÃO

APELADOS:
JOSÉ JUSTINO JÚNIOR E MAÍSSA GIRALDELI DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Erlita Santos da Conceição contra sentença que julgou improcedente seu pedido de reintegração de posse em Linhares. O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na ausência de comprovação de posse fática anterior pela autora e na caracterização do abandono do imóvel, o que desconfiguraria o esbulho por parte dos requeridos.

Em suas razões, a apelante sustenta ser a legítima titular do imóvel pelo programa "Minha Casa Minha Vida" e afirma que exercia posse direta por meio de visitas e manutenções periódicas. Argumenta ainda que seu afastamento do bem ocorreu devido a invasões de terceiros e receio por sua integridade física, defendendo a existência de posse indireta e a caracterização do esbulho a partir de março de 2019.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos essenciais à tutela possessória, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, pelo qual “incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

I. DA NATUREZA DA POSSE:
JUS POSSESSIONIS
VS.
JUS POSSIDENDI

A análise técnica da lide impõe a distinção entre o direito à posse decorrente da propriedade (
jus possidendi
) e o direito de posse fundado no fato da posse (
jus possessionis
). Nas ações possessórias, a causa de pedir deve ser o exercício fático da posse, e não o domínio. A Apelante fundamenta sua pretensão na titularidade contratual do programa "Minha Casa Minha Vida", o que, por si só, não supre a ausência de prova da posse efetiva.

O art. 1.210, § 2º, do Código Civil é peremptório ao estabelecer:

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, a jurisprudência reforça que a insuficiência de prova do exercício fático anterior impede a utilização dos interditos possessórios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA (ART. 1.238, CC/02). AÇÃO CONEXA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . JULGAMENTO CONJUNTO. (...) 2.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (CONEXA): TUTELA POSSESSÓRIA .
PROPRIETÁRIO QUE NUNCA TEVE A POSSE FÍSICA (CORPUS). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior e do esbulho (Art. 561, CPC) . A mera propriedade registral (jus possidendi) não equivale à posse fática (jus possessionis) para fins de interditos possessórios. O proprietário que não comprova o exercício fático da posse deve se valer de ação petitória, como a Imissão na Posse
. 3. (...) PRELIMINARES REJEITADAS . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA PROCESSUAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000596-52.2020.8 .17.2970, em que figuram como Apelantes o ESPÓLIO DE LUCIO ANTONIO DE LIRA TAVARES e MARGARIDA MARIA BARROS TAVARES, e como Apelada REGINA AMELIA FONSECA LINS LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, apenas para AFASTAR A MULTA imposta aos Apelantes em sede de Embargos de Declaração. Recife-PE, data registrada no sistema . Desa. Ângela Cristina de Norões Lins Cavalcanti Relatora (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00005965220208172970, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2025)

Conforme a exegese do art. 1.210, § 2º, do Código Civil e a remansosa jurisprudência, a mera titularidade de contrato do programa "Minha Casa Minha Vida" consubstancia o
jus possidendi
, o qual é insuficiente para amparar pretensão em sede de interditos possessórios sem a demonstração do
jus possessionis
.

Assim, ante a inexistência de prova da posse física anterior e a inadequação da via eleita para a discussão puramente dominial, a manutenção da improcedência do pedido de reintegração é medida que se impõe.

II. DO ABANDONO DO IMÓVEL COMO FATOR EXTINTIVO DA POSSE

O conjunto probatório revela que a Apelante negligenciou o dever de guarda e conservação do bem, resultando em seu abandono material (ausência de portas, janelas e mobiliário). O abandono implica a perda da posse por desinteresse do possuidor, inviabilizando a caracterização do esbulho quando da ocupação por terceiros que conferem função social ao imóvel.

A jurisprudência é clara quanto à improcedência da tutela possessória em cenários de abandono:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECHAÇADA. MÉRITO .
REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. POSSE ANTERIOR E CONSEQUENTE ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMÓVEL ABANDONADO.
DANO MATERIAL DECORRENTE DA VIOLÊNCIA POSSESSÓRIA . INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair da peça recursal, de forma explícita, as razões do inconformismo do insurgente em relação à questão decidida na sentença, hipótese vertente, devendo ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal . 2. A reintegração da posse exige do autor a prova quanto a sua posse anteriormente exercida; ao esbulho; a data da violência possessória e a perda da posse.
Art. 561 do CPC . 3. Com fundamento na teoria objetiva, a qual unificou os elementos corpus e animus, posse é comportamento de dono sobre a coisa no mundo fático
. 4. É possuidor quem, de fato, efetivamente, ainda que à distância, exerça poderes inerentes à propriedade sobre um objeto . Inteligência do art. 1.196 do CC. 5 .
O abandono do imóvel é modalidade de perda da posse, em razão da ausência de seus elementos constitutivos animus e corpus, o que inviabiliza a pretensão deduzida em ação de reintegração de posse.
6.
Não comprovado o exercício anterior da posse pelo autor, ainda que indiretamente, notadamente diante do estado de abandono do imóvel litigioso, e, por conseguinte, o esbulho nele praticado, a improcedência do pedido inicial de reintegração da posse é medida que se impõe, não havendo censura à sentença recorrida assim fundamentada
. 7 . Ausente a prova do ato ilícito de esbulho, não há falar em indenização por dano material dele decorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . (TJ-GO - Apelação Cível: 5062102-74.2021.8.09 .0142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível)

Nesse contexto, resta configurada a perda da posse por desídia da própria Apelante, uma vez que o abandono material do imóvel — evidenciado pela ausência de elementos estruturais básicos e de mobiliário — rompe a relação fática de controle e vigilância sobre o bem.

Conforme a inteligência do art. 1.196 do Código Civil e o entendimento jurisprudencial consolidado, a ausência dos elementos
corpus
e
animus
impossibilita o reconhecimento de esbulho, pois a ocupação por terceiros em imóvel comprovadamente abandonado não constitui ato ilícito passível de reintegração.

Constatado que a Requerente não mantinha comportamento de dona sobre a coisa no mundo fático, a manutenção da sentença de improcedência é medida imperativa, visto que o direito não socorre àqueles que negligenciam o dever de zelar pela função social da posse.

III. DA TEORIA OBJETIVA DE IHERING E A VISIBILIDADE DO DOMÍNIO

O Código Civil pátrio, em seu art. 1.196, adotou a Teoria Objetiva de Ihering, definindo como possuidor aquele que exerce conduta de proprietário, independentemente do contato físico permanente. Vejamos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

A ausência de atos materiais de conservação pela Apelante afasta a condição de possuidora. O suporte dogmático para tal conclusão reside na exigência de visibilidade do domínio. È o que revela o julgado que segue:

CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA ULTRA PETITA . DECOTE DE EXCESSO.
TEORIA DE IHERING ADOTADA PELO CÓDIGO CIVIL. ART. 1 .196 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sentença ultra petita é aquela em que o magistrado defere a maior do que foi pedido na exordial, razão pela qual se necessita de decote de excesso . 2.
O Código Civil adotou a Teoria Objetiva de Ihering, pois não trouxe como requisito para a configuração da posse a apreensão física da coisa ou a vontade de ser dono dela, exigindo-se tão somente a conduta de proprietário.
3.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, é o disposto no art . 1.196 do CC
. 4. Recurso conhecido e parcialmenteprovido, sem manifestação ministerial . (TJ-AM - Apelação Cível: 0000067-53.2014.8.04 .3601 Careiro da Várzea, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2022)

Por fim, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a impossibilidade de reintegração em imóveis abandonados:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – CASA COMPROVADAMENTE ABANDONADA
–
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Caracteriza-se a posse no direito positivo pátrio pelo exercício de fato, pleno ou não, independentemente de eventual “poder físico” sobre a coisa, de algum dos poderes concernentes ao direito de propriedade
. 2 .
A proteção possessória, de sua vez, reclama a presença dos seguintes requisitos: (a) posse; (b) turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) data da turbação ou do esbulho; (d) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. No presente caso, não demonstrada a posse anterior, uma vez que os elementos documentais carreados pelo apelante serviriam tão somente para comprovar eventual propriedade ou posse pretérita, mas não necessariamente o exercício da posse atual (quando do esbulho/turbação). 4 . Efetivamente, do acervo fotográfico, de constatação dotada de presunção de veracidade e legitimidade produzida por servidor público municipal em processo administrativo para demolição da casa e da própria prova testemunhal produzida em juízo,
tratava-se de imóvel edificado abandonado, evidenciando-se a inexistência de qualquer posse sobre o bem que se encontrava desabitado, desprovido de mobiliário e até mesmo de janelas e portas
. 5. Não merece, portanto, qualquer retoque a conclusão da r. sentença recorrida, que concluiu pela improcedência do pedido de proteção possessória na origem formulado pelo apelante . 6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001982-77.2019 .8.08.0004, Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Pub. 02/10/2023)

Assim, sob a ótica da Teoria Objetiva, a posse exige a exteriorização de poderes dominiais e a conservação ativa do bem. No caso, a negligência da Apelante quanto aos cuidados materiais descaracterizou sua condição de possuidora, pois a titularidade jurídica não supre a falta de visibilidade do domínio fático.

O abandono do imóvel e a inexistência de posse atual impedem a proteção possessória. Não se admite o uso de interditos para recuperar uma situação de fato que a recorrente já não exercia ao tempo da ocupação pelos Apelados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.